Tribunal: TJDFT
Processo: 0741538-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741538-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação renovatória de locação n. 0725794-70.2024.8.07.0001, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito em face da Agravante, em razão da ilegitimidade passiva, pretendendo, assim, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela no presente recurso. Assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2024 09:27:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador